Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600516-27.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: VAGNEI MARQUES
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: VAGNEI MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
06/07/2022
Número: 0600516-27.2020.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600516-27.2020.6.16.0127
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600516-27.2020.6.16.0127 que reconheceu a incompletude do polo passivo da presente demanda
e, diante da impossibilidade de regularização, em virtude da ocorrência da decadência, julgou
extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Vagnei Marques Vieira,
Enivaldo Zolin, Sandra Cristina Antea, Ana Tereza D Orazio Bortoluzzi em face da Comissão
Provisória Municipal do Partido Social Democrático - PSD de Guaporema/PR em que sustentam,
sinteticamente, que referido partido fez o registro inicial de 12 (doze) candidatos ao cargo de
vereador na eleição de 2020, sendo 08 (oito) homens e 04 (quatro) mulheres, mas que 02 (duas)
das candidaturas registradas, Valdirene Balioni e Jakelini Moura Zanelato, somente foram
realizadas para satisfazer o contido no art. 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997, tanto que ambas
renunciaram ao registro de candidatura há 02 (dois) dias do pleito eleitoral, o que caracterizaria
fraude, tendo sido requerida a concessão de liminar, para suspender o ato de diplomação de
vereadores e suplentes e, no mérito, a procedência do pedido inicial, para "cassar o registro do
DRAP e do diploma eleitoral dos candidatos lançados pelo partido, bem como tornar seus
representantes inelegíveis, além da aplicação de multa individualizada aos responsáveis pelo
partido, em cuja decisão inicial, não foi concedida a liminar pleiteada; ref.: PCEs nºs. 0600368-
16.2020.6.16.0127, 0600366-46.2020.6.16.0127, 0600205-36.2020.6.16.0127, 0600231-
34.2020.6.16.0127, 0600360-39.2020.6.16.0127, 0600364-76.2020.6.16.0127, 0600362-
09.2020.6.16.0127, 0600367-31.2020.6.16.0127, 0600371-68.2020.6.16.0127, 0600370-
83.2020.6.16.0127, 0600361-24.2020.6.16.0127, 0600365-61.2020.6.16.0127, 0600363-
91.2020.6.16.0127, 0600369-98.2020.6.16.0127; gerador cadeia Guaporema/PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VAGNEI MARQUES VIEIRA (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ENIVALDO ZOLIN (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
SANDRA CRISTINA ANTEA (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ANA TEREZA D ORAZIO BORTOLUZZI (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - GUAPOREMA - PR (RECORRIDO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
JEOVANI BONADIMAN BLANCO (ADVOGADO)
JOSE GILVAN DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
550
06/07/2022 09:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.841

RECURSO ELEITORAL 0600516-27.2020.6.16.0127 – Guaporema – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :
RECORRENTE:
VAGNEI
MARQUES
VIEIRA

-
OAB/PR62203-A
ADVOGADO:
THIAGO
DE
ARAUJO
CHAMULERA
R E C O R R E N T E :
E N I V A L D O
Z O L I N

-
OAB/PR62203-A
ADVOGADO:
THIAGO
DE
ARAUJO
CHAMULERA
R E C O R R E N T E :
S A N D R A
C R I S T I N A
A N T E A

-
OAB/PR62203-A
ADVOGADO:
THIAGO
DE
ARAUJO
CHAMULERA
RECORRENTE:
ANA
TEREZA
D
ORAZIO
BORTOLUZZI

-
OAB/PR62203-A
ADVOGADO:
THIAGO
DE
ARAUJO
CHAMULERA
RECORRIDO:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
D E M O C R A T I C O
-
G U A P O R E M A
-
P R

-
OAB/PR17202-A
ADVOGADO:
AFONSO
CELSO
BARREIROS

-
OAB/PR23807-A
ADVOGADO:
JEOVANI
BONADIMAN
BLANCO

-
OAB/PR102554-A
ADVOGADO:
JOSE
GILVAN
DE
OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CANDIDATURAS
FICTÍCIAS. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. FALTA DE INCLUSÃO, NO
POLO PASSIVO, DOS CANDIDATOS
ELEITOS. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO
DO
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. EMENDA À INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA
DECADÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Num. 42996550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

1. Nos termos da jurisprudência do TSE os
candidatos
eleitos
(titulares)
devem
integrar o polo passivo da AIJE como
litisconsortes passivos necessários, nas
ações que busquem apurar fraude à cota de
gênero porquanto, evidenciada a fraude,
todas as candidaturas vinculadas ao DRAP
são atingidas pela invalidação deste.
(REspE nº 68565, rel. designado Min. Luís
Roberto Barroso)
2. O art. 115, parágrafo único do CPC
dispõe que, nos casos de litisconsórcio
passivo necessário, o juiz determinará ao
autor que requeira a citação de todos que
devam ser litisconsortes, dentro do prazo
que assinar, sob pena de extinção do
processo.
3. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral
pode ser proposta até a data da diplomação
(Precedentes do TSE).
4. Embora o juízo de origem pudesse
determinar a emenda da inicial na decisão
que indeferiu o pedido de tutela de
urgência (CPC, art. 115, parágrafo único),
a falta de providência nesse sentido não
autoriza o ingresso de novos litisconsortes
após o decurso do prazo decadencial.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido
liminar, proposta por VAGNEI MARQUES VIEIRA, ENIVALDO ZOLIN, SANDRA CRISTINA
e
em face do
ANTEA
ANA TEREZA D’ORAZIO BORTOLUZZI
PARTIDO SOCIAL
, representada por
DEMOCRATA – COMISSÃO PROVISÓRIA DE GUAPOREMA
IONE MARIA
, por fraude à cota de gênero, sob alegação de que o referido partido fez
CASTIGLIONI TASCA
Num. 42996550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

registro inicial de 12 (doze) candidatos ao cargo de vereador na eleição de 2020, sendo 8 (oito)
homens e 4 (quatro) mulheres, das quais 2 (duas) renunciaram ao registro de candidatura a
dois dias do pleito eleitoral (id. 42945987).
Em decisão interlocutória proferida em 15.12.2020, o JUÍZO DA 117ª ZONA
indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato de diplomação dos vereadores e
ELEITORAL
suplentes beneficiados com a suposta fraude perpetrada, por não vislumbrar razoabilidade nas
alegações expedidas, bem assim o perigo na demora da prestação jurisdicional definitiva (id.
42946010).
A diplomação ocorreu em 18.12.2020.
Na sentença, o juízo de origem julgou extinto o processo, com resolução do
mérito, em virtude do reconhecimento da incompletude do polo passivo da demanda, sem
possibilidade de regularização em razão da decadência (id. 42946046).
Em face da sentença, foram opostos Embargos de Declaração para o fim de
conceder-lhe efeitos infringentes, revogando a decisão anterior e determinando a citação dos
litisconsortes (id.42946051). Os Embargos foram rejeitados, sendo mantida na íntegra a
sentença (Id. 42946061).
Diante da decisão dos Embargos declaratórios, foi interposto o presente Recurso
Eleitoral (id. 42946065) pelos autores, alegando: i) nulidade dos autos em razão do
reconhecimento da suposta irregularidade do litisconsórcio passivo necessário ter ocorrido
antes da prolação da sentença de mérito, sem que fosse determinada a citação dos
litisconsortes; ii) omissão da sentença diante do pedido expresso e anterior para notificação
dos litisconsortes; iii) que a inclusão dos litisconsortes não configura aditamento e não modifica
os pedidos ou a causa de pedir, eis que a irregularidade discutida limita-se, exclusivamente, à
prática ilegal perpetrada pela Agremiação Partidária, considerando que o DRAP é anterior ao
registro de candidatura, razão pela qual é oponível exclusivamente ao Partido. Ao final,
requerem a reforma da sentença a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 115, parágrafo
único do CPC no Processo Eleitoral e, consequentemente, dar provimento ao presente
Recurso Eleitoral, determinando a remessa dos autos à origem, a fim de que seja realizada a
citação dos requeridos e, ultrapassada a instrução processual, seja a AIJE julgada em seu
mérito.
Em contrarrazões, a Agremiação Partidária apontou que a sentença não merece
reparos e deve ser mantida inalterada em razão da não formação do litisconsórcio passivo
necessário no momento oportuno (id. 42946075).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, com a manutenção da sentença proferida (id.
42953767).
É o relatório.
VOTO
Num. 42996550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Como relatado, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral objeto deste
II.ii -
recurso tem como fundamento a fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º da LE).
Os recorridos aduziram, na contestação e nas contrarrazões, que a jurisprudência
do TSE exige a formação do litisconsórcio passivo entre todos os candidatos eleitos.
O juízo da

acolheu a preliminar
127ª ZONA ELEITORAL - CIDADE GAÚCHA
aduzida na contestação, julgando extinto o processo com resolução do mérito em face da
decadência, nos seguintes termos:
Em sua defesa, o representado defendeu que ao menos todos os vereadores
eleitos e as candidatas que retiraram a candidatura deveriam integrar o polo
passivo dos presentes autos, visto que eventual sentença de mérito atingiria
diretamente todos eles.Assiste-lhe razão.
[...]
Na hipótese dos autos, 04 (quatro) vereadores do partido foram eleitos, sendo
eles Anderson da Silva Costa, Elisilton Guimarães Ciarini, Vergílio Augusto
Castoglioni e Heliton Augusto P. Castiglioni, os quais necessariamente deveriam
integrar o polo passivo da demanda, o que não ocorreu. De outro lado, eventual
correção do polo passivo, neste momento, não mais se faz possível, seja pelo
oferecimento de defesa e não concordância da parte representada quanto ao
aditamento da inicial, seja pela ocorrência da decadência do direito de
representação, pois a alteração se daria após a diplomação dos eleitos.
[...]
Em conclusão, ante a incorreção do polo passivo, e a consequente
impossibilidade de adequação, neste momento, em virtude da decadência,
impositiva a extinção do presente feito, com resolução de mérito.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, reconheço a incompletude do polo passivo da presente
demanda e, diante da impossibilidade de regularização, em virtude da ocorrência
da decadência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma
do art.487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Os recorrentes aduzem que o juízo de origem não observou o art. 115, parágrafo
único do CPC. Defendem que, se tratando o caso de litisconsórcio passivo necessário, antes
da sentença deveria ter sido determinada a citação dos litisconsortes e, assim, a decisão
merece reforma no ponto, eis que teriam apresentado pedido expresso, anterior à sentença,
para notificação dos litisconsortes.
Num. 42996550 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

- De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil,
II.iii
“o litisconsórcio será
necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a
eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
Com efeito, o
firmou entendimento, a ser
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
aplicado a partir das Eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo
nas Ações de Investigação Judicial Eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político:
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
CANDIDATO
BENEFICIADO.
RESPONSÁVEL.
AGENTE
PÚBLICO.
JURISPRUDÊNCIA. ALTERAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Até as Eleições de 2014, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se
firmou no sentido de não ser necessária a formação de litisconsórcio passivo
necessário entre o candidato beneficiado e o responsável pela prática do abuso
do poder político. Esse entendimento, a teor do que já decidido para as
representações que versam sobre condutas vedadas, merece ser reformado
para os pleitos seguintes.
2. A revisão da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral deve
ser prospectiva, não podendo atingir pleitos passados, por força do princípio da
segurança jurídica e da incidência do art. 16 da Constituição Federal.
3. Firma-se o entendimento, a ser aplicado a partir das Eleições de 2016, no
sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de
investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder
político, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e
também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões
a serem apurados.
[...]
(REspE nº 84356, Acórdão, rel. Min. João Otávio De Noronha, rel. desig. Min.
Henrique Neves da Silva, DJe 02/09/2016)
Especificamente em relação ao reconhecimento da ocorrência de fraude à cota de
gênero (art. 10, § 3º da LE), no Recurso Especial Eleitoral n° 193-92.2016.6.18.0018, julgado
em 17/09/2019, o
decidiu manter a cassação dos registros
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de todos os candidatos ao cargo de vereador que disputaram o pleito pelas coligações
na cidade de
. Foram
COMPROMISSO COM VALENÇA II E II
VALENÇA DO PIAUÍ (PI)
cassados seis vereadores eleitos em 2016 em virtude do reconhecimento da existência de
fraude em cinco candidaturas femininas. Eles foram acusados de se beneficiar de candidaturas
fictícias de mulheres que não chegaram sequer a fazer campanha eleitoral.
No voto condutor, o e. relator reconheceu que, caracterizada a fraude e, por
conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os
Num. 42996550 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova inconteste de sua participação
ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas para impor a eles
inelegibilidade para eleições futuras (REspE nº 19392, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe
04/10/2019).
Após, avançando no exame da matéria, por ocasião do julgamento do
AgR–REspe 685–65/MT, a Corte Superior decidiu que os suplentes não suportam efeito
idêntico ao dos eleitos em decorrência da invalidação do DRAP, uma vez que são detentores
de mera expectativa de direito e, dessa forma, são litisconsortes facultativos. Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2016.AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. VEREADORES. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. SUPLENTES.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial
eleitoral interposto para impugnar acórdão do TRE/MT que extinguiu o feito por
decadência do direito de ação.
2. O acórdão regional amparou-se na tese de que o polo passivo deveria ter sido
integrado por todos os candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade
dos Atos Partidários (DRAP), em litisconsórcio necessário.
PREMISSAS DO JULGAMENTO
3. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral não havia, até o momento,
enfrentado a tese de que suplentes seriam litisconsortes passivos necessários
em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) ou ação de impugnação de
mandato eletivo (AIME) que tem por objeto a fraude à cota de gênero prevista no
art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
4. Evidenciada a fraude, todas as candidaturas vinculadas ao DRAP são
atingidas pela invalidação deste. Isso não significa, contudo, que todos os
candidatos registrados devam compor o polo passivo da AIJE ou AIME
.
como litisconsortes passivos necessários
TESE MAJORITÁRIA DA CORRENTE VENCEDORA
5. Os suplentes não suportam efeito idêntico ao dos eleitos em decorrência
da invalidação do DRAP, uma vez que são detentores de mera expectativa
de direito, e não titulares de cargos eletivos. Enquanto os eleitos sofrem,
diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos, os não eleitos são
apenas indiretamente atingidos, perdendo a posição de suplência. Não há
obrigatoriedade de que pessoas apenas reflexamente atingidas pela
decisão integrem o feito. Os suplentes são, portanto, litisconsortes
meramente facultativos. Embora possam participar do processo, sua
inclusão no polo passivo não é pressuposto necessário para a viabilidade
da ação.
Num. 42996550 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

CONCLUSÃO
7. Ações que discutem fraude à cota de gênero, sejam AIJE ou AIME, não
podem ser extintas com fundamento na ausência dos candidatos suplentes
.
no polo passivo da demanda
[...]
(REspE nº 68565, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, rel. desig. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe 31/08/2020)
leciona que um dos efeitos processuais da citação é
ELPIDIO DONIZETTI
angularização do processo, destacando que “sem a citação, pelo menos para o réu, não há
” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. Atlas, p. 211)
processo
Nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC, havendo litisconsórcio passivo
necessário, se a demanda não for proposta em face de todos aqueles que devem figurar no
polo passivo da relação processual, o juiz deverá determinar ao autor que requeira a citação de
todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo.
Todavia, há que se considerar que tal providência deve ser feita dentro do prazo
para ajuizamento da AIJE.
A respeito, conforme jurisprudência do TSE, a AIJE pode ser ajuizada após o
período do registro de candidatura, ainda que para apuração de atos abusivos anteriores
àquele período, sendo que o marco final para o ajuizamento é fixado como sendo a data da
diplomação. Nesse sentido:
Direito Eleitoral. Processual Civil. Agravo interno em recurso especial eleitoral.
Eleições 2018. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder. Art. 74 da
Lei nº 9.504/1997. Ajuizamento anterior ao registro de candidatura.
Impossibilidade. Súmula nº 30/TSE. Desprovimento.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral, mantendo o acórdão regional que julgou a AIJE extinta sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, porquanto
ajuizada antes do prazo para escolha de candidatos em convenções partidárias
e do requerimento do registro de candidatura.
2. O entendimento predominante desta Corte Superior é no sentido de que
as ações de investigação judicial eleitoral somente podem ser ajuizadas
após o período do registro de candidatura, ainda que para apuração de
atos abusivos anteriores àquele período, não se fazendo qualquer
.
distinção sobre o tipo de abuso
3. Uma vez que a presente AIJE foi ajuizada antes mesmo do prazo para a
escolha de candidatos em convenção partidária, alinha–se a decisão regional
Num. 42996550 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a matéria. Incide, na espécie,
a Súmula nº 30/TSE. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 060036164, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/10/2021)

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ACÓRDÃO REGIONAL. MATÉRIA PRELIMINAR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
4. O prazo para o ajuizamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral é a
data da diplomação, independentemente do momento em que efetivamente
Precedentes.
praticado o ato.
[...]
(REspE nº 35773, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03/08/2021)
Dessa forma, após a data da diplomação, a parte legitimada decai do direito de
ingressar com a AIJE.
Conforme lição de
o que dever ser observado é o princípio
JOSE JAIRO GOMES,
da segurança jurídica, de forma a impedir a ocorrência de demandas oportunistas, em épocas
afastadas, quando já ultrapassado o período eleitoral, bem como de impedir que as discussões
a respeito dos acontecimentos em torno das eleições fiquem eternamente pendentes, o que
traria instabilidade ao exercício dos mandatos (Direito Eleitoral. 18ª ed., Atlas, p. 936).
Além disso, é de se observar que o art. 207 do CC dispõe que, “salvo disposição
legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou
”.
interrompem a prescrição
No tocante aos fundamentos do prazo decadencial, HUMBERTO THEODORO JR
explica que é a necessidade de certeza jurídica que determina a subordinação de certos
direitos facultativos ao exercício obrigatório dentro de determinado prazo. Destaca que “não
. Acrescenta,
exercida a faculdade no prazo que lhe corresponde, extingue-se ela ipso facto
ainda, que “isto não impede, contudo, que a lei abra exceções, prevendo hipóteses em que
interesses incomuns justifiquem a aplicação das regras de suspensão ou interrupção da
. (Prescrição e Decadência. Forense, 2021, 2ª ed.
prescrição também a prazos decadenciais
Capítulo XV).
- Na espécie, os recorrentes afirmam que a inclusão dos litisconsortes não
II.IV
configura aditamento e não modifica os pedidos ou a causa de pedir e desta forma não
necessita de consentimento do recorrido. Asseveram que a irregularidade que aqui se discute
Num. 42996550 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

limita-se, exclusivamente, à prática ilegal perpetrada pela Agremiação Partidária, considerando
que o DRAP é anterior ao registro de candidatura, razão pela qual é oponível exclusivamente
ao partido. No mérito, requerem a reforma da sentença, a fim de reconhecer a aplicabilidade do
art. 115, parágrafo único do CPC no Processo Eleitoral e, consequentemente, dar provimento
ao presente Recurso Eleitoral, determinando a remessa dos autos à origem a fim de que se
efetue a devida citação dos Requeridos.
Porém, o pedido não comporta provimento, uma vez que a regra inscrita no
parágrafo único do art. 115 do CPC pressupõe que a decadência ainda não esteja consumada.
Em outras palavras, só é possível a emenda da petição inicial para incluir
litisconsorte passivo necessário na AIJE se tal ato se perfizer dentro do prazo para o
ajuizamento da ação, qual seja a data da diplomação.
explica que, por se tratar de litisconsórcio passivo
JOSÉ JAIRO GOMES
necessário, o direito não é considerado exercido senão quando a ação é proposta (CPC, art.
312) em face de todos os litisconsortes (Direito Eleitoral. 18ª ed., Atlas, p. 933).
A esse respeito, vale registrar o entendimento jurisprudencial desta Corte nesse
sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. ART.139 DO CPC.
RECURSO. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. DECADÊNCIA DO DIREITO.
ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO
JULGADA EXTINTA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Julgado extinto o feito na origem, sem análise de mérito, cabe ao
Representante manejar as medidas judiciais cabíveis a evitar o perecimento do
seu direito.
2. Hipótese em que o Representante sequer incluiu no polo passivo da ação os
candidatos que se sagraram eleitos nas Eleições 2020.
3. Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser
proposta até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo
TSE (Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233,
Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para requerer a
regularização do polo passivo e a citação dos legitimados, não se mostra
mais possível, uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação
.
encerrou-se na data da diplomação dos candidatos
Num. 42996550 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

4. Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência do
direito do autor para regularizar o polo passivo da demanda, reformando, assim,
a sentença recorrida para julgar a ação extinta, com julgamento do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.
(AIJE nº 06010338420206160045, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJe
17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. FRAUDE DA COTA DE GÊNERO.
CABIMENTO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
FORMAÇÃO
DO
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
EMENDA
DA
INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE – DECADÊNCIA. ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
-
CANDIDATOS
ELEITOS
E
SUPLENTES.
DESPROVIMENTO.
1. A alteração promovida no resultado do pleito em decorrência da eventual
procedência da presente ação afetaria a esfera jurídica não só dos candidatos
eleitos, mas também daqueles que estejam na condição de suplentes, porquanto
ficam impossibilitados de assumir as vagas deixadas pelos titulares.
2. Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser
proposta até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo
TSE (Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233,
Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para requerer a
citação dos litisconsortes passivos necessários não se mostra mais
possível, uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação
encerrou-se na data da diplomação dos candidatos no Município de
.
Guaraci, realizada em 18/12/2020
3. Hipótese em que o representante sequer incluiu no polo passivo da ação o
candidato que se sagrou eleito nas Eleições 2020 pelo mesmo partido da
candidatura apontada como fictícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(AIJE nº 06002754820206160064, rel. Des. Fernando Quadros Da Silva, DJe
03/05/2021)
- No caso, conforme consta da inicial, o PSD elegeu quatro candidatos, quais
II.V
sejam:
e
. Ocorre que a parte
ANDERSON MAMÃO, ELISILTON CIARINI, ZILO
HELITON
Num. 42996550 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

autora não arrolou esses candidatos no momento do ajuizamento da ação, como litisconsortes
passivos necessários, os quais poderiam vir a sofrer os efeitos da condenação acaso
reconhecida a prática da fraude na escolha de candidatas do gênero feminino, de modo a
atender os percentuais mínimos legais.
De fato, o juízo de origem poderia ter oportunizado aos recorrentes a emenda da
inicial para a inclusão dos litisconsortes passivos necessários, nos termos do que determina o
art. 115, parágrafo único do CPC na decisão liminar proferida em 15/12/2020, quando ainda
dentro do prazo para o ajuizamento da AIJE, o que não ocorreu.
Dessa forma, ainda que a falta de determinação de emenda da inicial por parte do
juízo de origem constitua um vício procedimental, ultrapassada a data da diplomação e não
havendo hipótese legal que preveja a suspensão ou interrupção do prazo decadencial para a
propositura da ação, a decadência está consumada, não sendo mais possível, neste momento
processual, que os recorrentes exercitem seu direito de propor a ação em face de todos os
litisconsortes. Dessa forma, ausente o direito de ação, não há que se falar em prosseguimento
do processo para aplicação de eventual sanção.
Nesse sentido já decidiu o TRE-MA, confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
FRAUDE EM CANDIDATURA FEMININA. SUPOSTA BURLA À COTA DE
GÊNERO. INICIAL QUE REGISTRA COMO FUNDAMENTO DA AÇÃO O ART.
96 DA LEI 9504/97. MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO
CONCRETO. FATOS RELATADOS. CAUSA DE PEDIR DE AIJE OU AIME.
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA.
NÃO INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS CANDIDATOS ELEITOS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRECEDENTES DO TSE.
TRANSCURSO
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA.
CONHECIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E EXTINÇÃO
DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
[...]
.2. O Tribunal Superior Eleitoral firmou a sua jurisprudência no julgamento
conjunto dos AgR-REspe nº 685-65/MT e AgR-REspe nº 684-80/MT, quando
aquela Corte entendeu que os suplentes não são litisconsortes passivos
necessários na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e na Ação de
Impugnação de Mandato (AIME) em que se discute a validade do DRAP com
fundamento em fraude à cota de gênero.
3. O novo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, contudo, não revisitou a
necessidade de inclusão, no polo passivo de ações que discutem a suposta
ocorrência da fraude ora em exame, de todos os candidatos eleitos pela
agremiação, a qual permanece como exigência para o seu regular
processamento. No caso dos autos, a ação foi manejada apenas em desfavor do
Partido Democratas de Balsas e da suplente recorrida, deixando de incluir os
Num. 42996550 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

candidatos eleitos ao cargo de vereador daquela municipalidade pela
agremiação no último pleito.
4. Há que se reconhecer a impossibilidade de dar prosseguimento à ação que,
em tese, poderia resultar na cassação dos diplomas obtidos pelos candidatos
eleitos pelo partido sem a formação de litisconsórcio passivo necessário
mediante a sua inclusão na lide, mormente porque a procedência de ações
fundadas em fraude à cota de gênero deve fulminar toda a chapa, e não apenas
a candidatura tida por fraudulenta, não se podendo assentir que a esfera jurídica
dos candidatos eleitos seja atingida sem que tenham integrado o pólo processual
e, dessa forma, podido defender o mandato que obtiveram nas urnas, em
respeito ao comando contido no art. 5º, LV da Constituição Federal, em que está
assentado o direito fundamental do devido processo legal.
5. No caso em apreço, teria sido possível oportunizar à parte representante
a emenda da inicial para nela fazer incluir todos quanto devessem figurar
como litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 115,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que, no entanto, não se
deu. Contudo, nesse momento processual a correção consistiria em
providência impossível ante o fato de ter-se escoado o prazo decadencial.
6. Embora a não determinação de emenda da inicial por parte do juízo
processante tenha contribuído para a situação que ora se vê, não se pode
cogitar que esse fato torne despicienda, in casu, a exigência da devida
angularização da relação processual, de forma que deve ser reconhecida a
ocorrência do fenômeno da decadência, que enseja a extinção do feito com
julgamento do mérito, segundo o que dispõe o art. 487, II, do Codex
.
Processual
7. Recurso conhecido. Representação julgada extinta, com resolução do mérito,
em razão da ocorrência da decadência (Art. 487, II, CPC).
(TRE-MA, REl nº 060045646, Acórdão, rel. Des. Cristiano Simas de Sousa, DJe
10/03/2022)
Destarte, não cabe cogitar o aditamento da inicial para requerer a citação dos
litisconsortes passivos necessários, uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação
encerrou-se na data da diplomação dos candidatos eleitos no Município de Guaporema,
realizada em 18/12/2020.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que reconheceu a
impossibilidade de regularização do polo passivo da presente demanda em virtude da
ocorrência da decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do
art. 487, II do CPC.
Num. 42996550 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573

– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600516-27.2020.6.16.0127 - Guaporema - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: VAGNEI MARQUES
VIEIRA, ENIVALDO ZOLIN, SANDRA CRISTINA ANTEA, ANA TEREZA D ORAZIO
BORTOLUZZI - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - GUAPOREMA - PR - Advogados do RECORRIDO: AFONSO CELSO
BARREIROS - PR17202-A, JEOVANI BONADIMAN BLANCO - PR23807-A, JOSE GILVAN DE
OLIVEIRA - PR102554-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996550 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340186000000041968573
Número do documento: 22070609340186000000041968573